Tribunal: STF
Processo: AR 802
Classe: AR
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-12-06
Data de publicação: 1979-12-06

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA VISANDO ANULAR ACÓRDÃO DO S.T.F., O QUAL NÃO
CONHECEU DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE
JULGOU O AUTOR CARECEDOR DA AÇÃO DE DESPEJO DE IMÓVEL RURAL. II.
IMPROCEDENCIA PORQUE NÃO FORAM OS ARESTOS RESCINDENDOS PROFERIDOS
CONTRA LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI, FUNDAMENTO ÚNICO EM QUE ASSENTOU O
PEDIDO (C.P.C. 1.1939, ART. 798, II, C).